Tribunal: TJBA
Processo: 8080478-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080478-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA MARIA BITTENCOURT DALTRO MAZZA

Advogado(s)
:
SERGIO MATHEUS MARTINS MANHAES, VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES MAGALHAES

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE BARROS BERGQVIST, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA.
IMPOSIÇÃO
DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. REPACTUAÇÃO. VALIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE PARTES MAIORES E CAPAZES QUE PRESCINDE DA PRESENÇA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO PRÓPRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO VÁLIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. TEMA 410 STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), afastou multas e honorários do art. 523 do CPC, homologou acordos extrajudiciais de três exequentes e condenou os agravantes excluídos ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incidem multa e honorários sem prévia intimação para pagamento; (ii) se o acordo extrajudicial sem advogado é válido; (iii) se há vício de consentimento nas repactuações; e (iv) se é devida a condenação em honorários advocatícios pelo acolhimento parcial da impugnação.

III. Razões de decidir

3. A incidência da multa de 10% e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC exige a intimação prévia do devedor para pagamento voluntário, o que não ocorreu na hipótese.

4. A transação extrajudicial sobre direitos patrimoniais disponíveis é válida sem assistência de advogado, bastando a capacidade civil das partes.

5. Instrumentos particulares de repactuação são válidos e operam eficácia processual após homologação.

6. Alegações de vício de vontade exigem dilação probatória, incabível em cumprimento de sentença e agravo de instrumento.

7. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com a redução do valor executado ou exclusão de partes, enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado.

8. Tal condenação está em estrita consonância com o Tema Repetitivo 410 do STJ.

IV. Dispositivo

9. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento

nº

8080478-67.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como agravantes,
ANA MARIA BITTENCOURT DALTRO MAZZA e outros

e, agravada,
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.